Tribunal: TJMT
Processo: 0043615-67.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043615-67.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO - CPF: 088.375.795-86 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043615-67.2019.8.11.0042

APELANTE: ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – RAZOABILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
24,460KG DE MACONHA)
–
ARGUMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO, CONCOMITANTEMENTE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO
–

BIS IN IDEM

–
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO INCLUÍDA NA TIPIFICAÇÃO DO DELITO – DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
–
ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFICIO, ASSIM COMO AJUSTADA A FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA E DE INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO
– REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilegalidade na busca pessoal quando as informações repassadas à polícia – ainda que anônimas – individualizam o agente, e forneceram fundadas suspeitas da conduta ilícita, que se confirma com a apreensão de considerável quantidade de drogas.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova.

A expressiva quantidade de droga
aprendida
justifica o recrudescimento da pena-base na fração aproximada de 1/3 (um terço).

“
Pode o juiz reconhecer causa especial de aumento de pena não capitulada na denúncia desde que nela esteja descrita explícita ou implicitamente [...]”
(TJ/MT, N.U 0021515-78.2018.8.11.0002).

“A utilização da quantidade e/ou qualidade de drogas na primeira e na terceira fases da dosimetria configura o inadmissível bis in idem nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.”
(STJ, AgRg no HC 655.400/RS).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

Por recomendação jurisprudencial, as atenuantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta.

“
A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento”[...]
(STJ, AgRg no AREsp 1774511/RJ).

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (quantum de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043615-67.2019.8.11.0042

APELANTE: ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por André Luis Mendes da Silva Sampaio, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 812 (oitocentos e doze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33 c/c o art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas dependências ou imediações de local coletivo de trabalho e entre estados da federação).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca pessoal é ilegal, pois viola o direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado; 2) deve ser absolvido porque “não
houve a demonstração do dolo pertinente para a imputação delitiva
”, notadamente porque o apelante “
agiu na confiança com a pessoa que forneceu a mala para transporte
” (sic); 3) o recrudescimento da pena-base foi desproporcional; 4) não é possível utilizar a quantidade de droga para elevar a pena-base e também para afastar o tráfico privilegiado; 5) houve ofensa ao princípio da correlação, pois a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, não constou na denúncia, que “
apenas indicou a rodoviária e o ônibus porque foram os meios de execução do crime de transporte de drogas entre estados da federação
” (sic); 6) faz jus ao regime mais brando (Id. 75219651 – pág. 1 a
75219657 - pág. 2).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (Id.
75219658 - pág. 1 a 75219660 - pág. 1)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
80489989 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043615-67.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta que a busca pessoal é ilegal, pois a medida afronta o direito de ‘intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado’.

A alegação não prospera.

Bem se sabe que, para a busca pessoal, basta que haja fundada suspeita que o agente tenha consigo produto ilícito (CPP, art. 240, § 2º, c/c art. 244).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis. [...]”
(AgRg no RHC 136.230/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Em complemento, Guilherme de Souza Nucci
–
citando
Maurício Henrique Guimarães Pereira – doutrina que
“em sede de comunicação anônima ou apócrifa de crime, a própria lei concilia os interesses da administração da justiça e da honra objetiva do denunciado, que são os bens jurídicos tutelados no crime de denunciação caluniosa, com o princípio da obrigatoriedade, que é comum a ambas as fases da persecução penal
[...]”
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Ed. Forense, pág. 70-71 –
e-book
).

No caso
sub examine
, as provas coligidas demonstram que a polícia recebeu denúncia anônima informando que ‘um rapaz com uma mala azul’ se encontra em atitude suspeita na Rodoviária de Cuiabá.

De acordo com Leandro Soares de Araújo, a polícia se deslocou ao local para averiguar o fato e localizou o réu próximo aos guichês. Ao perceber a presença da polícia, ele demonstrou “sinais de nervosismo que induziram a abordagem policial” (Id.
75219614 - pág. 7).

Ao revistar a mala dele, a polícia encontrou “29 (vinte e nove) tabletes de substância análoga à maconha”, totalizando
24,460kg (vinte e quatro quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas).

Como se observa, as informações repassadas à polícia individualizaram o agente e forneceram fundadas suspeitas da conduta ilícita, que, aliás, restou confirmada com a apreensão de considerável quantidade de drogas.

Nessas condições não há se falar em ilegalidade da ação policial. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – REJEIÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA – FUNDADA SUPEITA – LEGALIDADE
[...]

Em regra, apreensões de documentos/objetos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados. [...]
(TJ/MT, N.U 0013630-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE/ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA POR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – APELANTE QUE APRESENTOU COMPORTAMENTO SUSPEITO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL A LHE DAR ORDEM DE PARADA ALIADA AS DENÚNCIAS RECEBIDAS SOBRE SEU ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA [...]

1 – Não há falar em ilegalidade da apreensão da droga por nulidade da busca pessoal, pois as circunstâncias do caso demonstraram que após o recebimento de denúncias dando conta do envolvimento do acusado com a mercancia de drogas e com a aproximação da guarnição policial, o apelante apresentou comportamento que justificou a atuação policial, visto que cogitou não obedecer a ordem de parada e tentou entrar em um estabelecimento comercial, possibilitando fosse localizado por primeiro, durante a revista pessoal, uma porção de maconha
;
[...]
(TJ/MT, N.U 0018116-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

É o que basta para rejeitar a preliminar.

VOTO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas, e encontra-se
vazada nos seguintes termos:

No dia 04 de novembro de 2019, por volta das 23h30min, na Rodoviária Engenheiro Cassio Veiga de Sá, situada na Rua Jules Rimet, bairro Rodoviária Parque, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO foi preso, em flagrante delito, por transportar entre estados da Federação, drogas para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Ciosp, para averiguar denúncias anônimas recebidas de que um indivíduo, portando uma mala de cor azul, estaria em atitude suspeita na Rodoviária de Cuiabá.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram diligências na Rodoviária e, no hall de entrada onde situam-se os guichés, avistaram o suspeito, ora denunciado, arrastando a mala de cor azul; nesse momento, ao perceber a presença dos agentes, o denunciado demonstrou nervosismo, motivando a abordagem policial.

Feita a abordagem e revista, os policiais militares encontraram dentro da mala de cor azul 29 (vinte e nove) tabletes de substância análoga à maconha.

Indagado pela guarnição, o denunciado disse inicialmente que tinha buscado o entorpecente na cidade de Barra dos Garças-MT, porém, em seus pertences foram encontradas duas passagens da empresa Viação Ouro e Prata, sendo uma do dia 01/11/2019, itinerário Canarana-MT a Dourados-MS, e a outra passagem do dia 04/1 1/2019, saindo da cidade de Dourados-MS com destino a esta capital.

O laudo pericial n. 3.14.2019.61586-01, acostado as fls. 12/ l7-IP, concluiu que os 29 (vinte e nove) tabletes apreendidos de material vegetal seco compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 24,460kg (vinte e quatro quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E da Portaria n. 344/98AVS
(Id. 77101451 - pág. 1-3).

A materialidade é incontroversa nos autos, uma vez que o laudo pericial n. 3.14.2019.61586-01 atestou positivo para
cannabis sativa L
. (maconha) (Id.
75467978 - pág. 2-5).

A autoria também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, este é o depoimento de Leandro Soares de Araújo:

Que a GU da VTR deste depoente foi acionada pelo Ciosp, poi,
segundo denúncias anônimas, um individuou portando uma mala azul estava em atitude suspeita na Rodoviária de Cuiabá
; Que foi feito o deslocamento até o local sendo que durante diligências na Rodoviária, no hall de entrada onde ficam os guichês, o suspeito qualificado foi visualizado arrastando uma mala azul; Que ao perceber a presença da guarnição apresentou sinais de nervosismo, o que induziu a abordagem policial
; Que durante a abordagem foi realizado revista pessoa, em seguida, busca na mala, sendo encontrado 29 (vinte e nove) tabletes de substância aparentando ser maconha
; Que em conversa com o suspeito, incialmente ele disse que buscou a droga na cidade de Barra do Garças, todavia, nos pertences dele foi encontrado duas passagens da Viação Outro e Prata, sendo uma do dia 01/01/2019, saindo da cidade de Canarana-MT com destino a cidade de Dourados-MS, a segunda passagens do dia 04/01/2029, saindo da cidade de Dourados-MS, com destino a Cuiabá-MT; Que por fim, diante dos fatos, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados até a Central de Flagrante para registro do Boletim de Ocorrência [...]
(Id.
75219614 - pág. 7-8).

No mesmo sentido foi a declaração de Andrei Geremia da Silva (Id.
75219614 - pág. 9-10).

Na delegacia de polícia, o réu se negou a fornecer sua qualificação e “assinar o termo de interrogatório, nota de culpa e nota de garantias constitucionais” (Id. 75467978 - pág. 9-11).

Em juízo, Leandro Soares de Araújo confirmou a ocorrência do delito e imputou ao réu sua autoria:

MP: [...] o senhor recorda desses fatos, de ter efetuado a prisão desse cidadão nesse dia?

T: Sim, recordo sim.

MP: Está me ouvindo Sargento?

T: Sim,estou ouvindo, recordo, estava devidamente escalado, né?, a gente recebeu um comunicado dessa situação e deslocamos [...], no caso foi na Rodoviária de Cuiabá.

MP: Como que foi, como o senhor ficou sabendo, recebeu alguma informação [...], como foi essa abordagem, o que o senhor teria encontrado de ilícito, o senhor pode esclarecer?

T
: Sim, a gente recebeu via Ciosp, Ciosp passou informação que havia um homem, um individuo suspeito, com uma mala, pediu para a gente deslocar [...], chegando por lá a guarnição ‘reparou’ no individuo, né?, foi feita a abordagem, busca pessoal, [...] no interior da mala que ele carregava estava cheia de produto análoga, substância... diante da situação a gente fez os devidos encaminhamentos
.

MP: O senhor estava dizendo, análoga a que substância, que tipo de droga parecia ser, o senhor se recorda?

T: [...] maconha, né?

MP: Ok, o senhor se recorda da quantidade assim, aproximada, era muita droga?

T: Era bastante, estava cheia, eu acho que uns vinte e nove invólucros, né?, a mala estava recheada de substância
[...].

MP: Na forma que estava era porções pequenas ou tabletes mesmo?

T: Eram tabletes médios, mais ou menos essa espessura [a testemunha mostra as nãos afastadas para indicar o tamanho], eram grande, assim, deviam ter aproximadamente, um quilo mais ou menos, cada invólucro.

MP: Quando o senhor encontrou essa droga com ele, o que ele disse para o senhor sobre a origem dela; isso foi na Rodoviária, né?

T: Exatamente.

MP: Ele disse de onde ele estava vindo trazendo isso, para onde, ia entregar para alguém, deu algum detalhe assim ou não?

T: Então, assim, a gente encontrou essa situação, o transporte da droga [...], então a nossa suspeita é que ele ia fazer a entrega para alguma pessoa no arredor da Rodoviária, né?, então a gente pediu para que ele colaborasse, nesse momento aí, em dizer para a gente quem ele iria entregar, né?, então ele vinha com ‘histórias coberturas’, ele falava que vinha de um lugar, mas na verdade ele veio de outro lugar, entendeu?, então a gente presumiu que ele vinha com essa droga de um lugar bem longe, mas ele acabou não entregando para quem ele ia deixar essa droga; na abordagem pessoal que a gente realizou parece que foi localizado passagens de trecho diferente, né?, a princípio ele teria dito Dourados, né?[...], atravessou, no mínimo, dois estados, né?, com essa quantidade aí de entorpecente.

MP: De qualquer maneira então ele não negou que a droga estava sendo transportada por ele não?

T: A gente procura sempre tornar a ocorrência mais redonda o possível, tipo assim, saber qual é a origem e a destinação desse entorpecente, mas a gente verificou que ele não quis dizer para quem entregaria, né?, mas ficou nítido o transporte do entorpecente e foi encaminhado para a delegacia para as investigações, né? [...]
(arquivo digital).

A inquirição de Andrei Geremia da Silva auxiliou na compreensão dos acontecimentos:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos, de ter participado da prisão desse cidadão nesse dia?

T: Positivo, me recordo.

MP: O senhor pode esclarecer ao juízo o que aconteceu, oq eu motivou a prisão do referido cidadão?

T: A gente estava em rondas normais quando o Ciosp passou para a gente que pessoas tinham avistado esse cidadão com a mala [...], foi feita a checagem e abertura da mala o mesmo tinha alguns tabletes de substâncias análogas à cocaína, então no instante foi dada voz de prisão para o mesmo e levado até a delegacia e entregue ao delegado de plantão
.

MP: o senhor se recorda, estava na forma de tablete [...]?

T: Isso, na forma de tablete.

MP: O senhor se recorda quantos aproximadamente que eram?

T: Não me recordo a quantidade não.

MP: Mas era uma quantidade pequena ou significativa, muitos tabletes, o senhor se lembra?

T: Não eram muitos, mas eram significativos, eram mais de dez tabletes.

MP: O senhor mencionou que a substância parecia ser análoga à cocaína, o senhor estaria seguro disso, segundo a denúncia seria maconha?

T: Desculpa, eu usei talvez a palavra errada, análoga à maconha mesmo; porém, não posso afirmar que é maconha porque esse resultado só poderia vim de algum laboratório químico aí que pudesse fazer o teste exato da substância, né?, porém o mesmo foi encaminho com o suspeito e entregue ao delegado lá para averiguação
.

MP: A aparência então era de maconha mesmo?

T: Isso, a aparência era de maconha, agradeço pela correção.

MP: Ok, às vezes a gente confunde. O senhor se recorda o que ele disse para justificar a origem, já que ele estava na Rodoviária com essa mala, de onde ele estava vindo com essa droga, onde que ele ia entregar, se era dele mesmo, se estaria transportando para alguém?

T: Não falou nada, não entregou nenhum nome, ele deu várias versões de rumo que ele estava tomando, porém foi encontrado junto com ele, se não me engano, o ticket de uma passagem que ele vinha do Mato Grosso do Sul [...].

MP: Passagem de ônibus mesmo?

T: Isso, de ônibus mesmo, porém não posso garantir mesmo que ele vinha de lá, porque ele não confessou estar vindo do lugar, de onde estava vindo, ele deu várias versões...

MP: Que ele era o dono daquela mala isso ele não negou não?

T: Olha, a princípio ele negava, depois ele já falava que era dono, aí depois já falava que não, a gente então falava quem é dono, ele falava que era dele mesmo.

MP: Ok, o senhor não conhecia essa pessoa, só recebeu a denúncia anônima e foram lá verificar?

T: Só recebi, na realidade quem passou para a gente foi o Ciosp que passou a ocorrência, alguém ligou no 190 [...].

[...]

Juíza: Policial, o senhor recorda se na mala tinha algum objeto pessoal do denunciado?

T: Não me recordo, não me recordo.

Juíza: O senhor se recorda de ter pego dinheiro com ele, além da droga?

T: Também não me recordo não, mas se foi pego está no boletim de ocorrência... [...]
(arquivo digital).

NA instrução processual, o réu
admitiu
ter sido ‘contratado’ para buscar a mala em Dourados e trazê-la para Cuiabá,
verbis
:

Juíza: [leitura da denúncia] foi isso mesmo que aconteceu, o senhor tem outra versão dos fatos para apresentar?

R: Eu vim da cidade, mas, foi assim que aconteceu, quem me prendeu também não foi a Polícia Miliar, foi policial a paisana da civil, fora isso aí o resto está tudo certo, foi desse mesmo jeito que está falando aí.

Juíza: Oi?

R: Só a questão da polícia, quem fez minha prisão foi um policial à paisana, eu acho que era da civil, não sei, não tenho certeza se é da civil, só isso só.

Juíza: Mas realmente o senhor estava portando essa droga?

R: Estava.

Juíza: Estava? E o senhor adquiriu essa droga onde?

R: Eu adquiri essa droga foi assim, eu recebi uma proposta para fazer um frete, uma pessoa anônima que eu conheci nas redes sociais, ele me fez uma proposta, né?

Juíza: Lá em Canarana?

R: Hanram, eu estava em Canarana, mas ele me fez a proposta pelas redes sociais.

Juíza: O senhor nunca tinha visto a pessoa antes?

R: Não, aí o momento eu estava precisando...

Juíza: E como ele achou o senhor, como ele achou o senhor?

R: Nos grupos de redes sociais, né?, aí eu estava precisando de dinheiro, estava sem trabalhar, no momento assim estava sem trabalhar, tinha acabado de sair do meu trabalho, eu estava trabalhando na fazenda, estava trabalhando de carteira ‘fichada’ lá, só que aí eu sai, voltando para a cidade de Canarana eu estava precisando de dinheiro para pagar aluguel.

Juíza: Mas você conversava com ele com frequência para ele ter essa intimidade de chegar e fazer essa proposta para o senhor?

R: Não.

Juíza: O senhor pode dizer nome?

R: Nome, nome assim eu não sei o nome dele certo assim não conhecia ele mais por vulgo.

Juíza: Vulgo o que?

R: É, chamavam ele de “Piu Piu”, o nome dele falava, falava que o nome dele era Anderson, né?, mas não tenho certeza.

Juíza: E daí ele fez a proposta para o senhor?

R: Foi.

Juíza: E aí o senhor foi buscar a droga onde?

R: Em Dourados
.

Juíza: E lá em Dourados o senhor pegou ela em que lugar?

R: Não tem assim o lugar certo, eu não conheço a cidade, nós ‘encontrou’ na Rodoviária, nós fomos até um devido local, ele me passou a mala e aí eu já vim em direção já.

Juíza: O senhor ia ganhar quanto para fazer esse transporte?

R: Em médio de uns mil reais.

Juíza: Mil reais?

R: Era.

Juíza: E quem que pagou a passagem para o senhor?

R: Foi ele.

Juíza: E como ele fez para entregar essa passagem?

R: Eu acho que ele fez ‘esses trem’, pela internet mesmo, que o pessoal vai depois e só pega a passagem já paga.

Juíza: O senhor chegou no guichê e pegou a passagem?

R: Foi.

Juíza: E ele deu algum dinheiro para o senhor para a viagem, como o senhor fez?

R: Me deu um dinheiro para mim comer na viagem.

Juíza: Mas aí ele mandou para o senhor, ou mandou alguém entregar, como que foi e qual a quantia que ele deu para o senhor gastar na viagem?

R: [...] trezentos e alguma coisa, trezentos cinquenta reais mais ou menos.

Juíza: O senhor ia receber mil por cada quilo ou só mil reais no total?

R: Pela bagagem inteira.

Juíza: O senhor sabia que era droga?

R: Não.

Juíza: Não sabia?

R: Não, ele não relatou para mim, relatou para mim que era ‘uns produtos’ que iam ficar com a mulher dele chegando aqui em Cuiabá, ela ia me encontrar na Rodoviária.

Juíza: O senhor estava na Rodoviária esperando a mulher dele?

R: Foi, cheguei e fiquei esperando.

Juíza: E ela entrou em contato com o senhor ou não?

R: Não, veio a polícia já e fez a apreensão minha.

Juíza: E durante esse período, entre ir buscar a droga lá e voltar, ele ia ligando para o senhor, mantendo contato telefônico com o senhor?

R: Ele só falou que não ia estar mantendo muito contato não, porque quando chegasse na cidade já ia estar esperando.

Juíza: Foi ele que passou a droga para o senhor lá?

R: Foi um rapaz que estava com ele.

Juíza: Ele foi para lá?

R: Ele só me encontrou, me deixou com esse rapaz e aí depois ele foi lá e falou para o rapaz que o rapaz ia me entregar a bagagem, aí após, quando o rapaz veio me entregar a bagagem, ele falou que tem que resolver alguns problemas e já saiu do local.

Juíza: E essa droga ia ficar aqui em Cuiabá ou ia para Canarana também?

R: Era para ficar tudo aqui, ele disse que a mulher dele ia pegar a bagagem, ia me passar o dinheiro, era só isso aí mesmo só.

Juíza: O senhor já tinha feito outros transportes antes?

R: Não.

Juíza: Essa foi a primeira vez?

R: Foi, nunca tinha mexido com droga assim, esses trem do tipo não, esse aí foi um delito que aconteceu porque momento de precisão, assim a pessoa está em muita precisão, fora de casa, né?, não tinha outro jeito assim, aceitei essa proposta aí, mas estou arrependido disso aí, não tive intenção de traficar não, assim, fazer nada ilícito, não tinha ciência nenhuma.

Juíza: Mas o senhor sabia que tinha alguma coisa errada?

R: Não entendi.

Juíza: O senhor sabia que era alguma coisa que o senhor ia fazer lá?

R: Não imaginei nada assim do tipo, tipo coisa droga não, não imagine não.

Juíza: [...] não imaginou que era nada, o senhor nem teve curiosidade de olhar o que tinha na mala?

R: Não, ele falou que não precisava averiguar não, porque a bagagem já estada toda arrumadinha, chegando lá a mulher dele já ia pegar, era só para chegar lá na Rodoviária, que ele não tinha como ir, só isso aí que ele falou para mim só, chegando lá já ia receber o meu dinheiro.

Juíza: Quanto tempo o senhor ficou esperando lá na Rodoviária alguém aparecer?

R: Aqui em Cuiabá?

Juíza: É?

R: Não fiquei muito tempo não, assim que eu cheguei já apareceu uns homens já da polícia e já me ‘apreenderam’ já, já me levaram para a delegacia.

Juíza: [...] o senhor falou aqui que o senhor saiu de Canarana, parou aqui em Cuiabá e daqui pegou um ônibus até Campo Grande ou o senhor foi daqui de Cuiabá direto para Dourados?

R: Foi de Canarana para Dourados.

Juíza: Foi direito?

R: Foi.

MP: [...] o senhor disse, pelo que entendi, o senhor encontrou esse cidadão que o senhor não sabe o nome aí direito, o dono da droga que contratou o senhor, o senhor encontrou com ele, ele que entregou a droga para o senhor lá na Rodoviária de Dourados?

[...]

R: Estava ele e outro rapaz, na hora que o rapaz pegou a bagagem em outro carro, trouxe até mim, ele já falou que tinha que resolver uns problemas e saiu.

MP: Então, a minha pergunta é a seguinte, se ele estava lá e era para o senhor trazer a droga aqui para Cuiabá, não era?

R: Seu áudio está falhando...

MP: O senhor pegou a droga em Dourados e ia trazer aqui para Cuiabá, não é isso?

R: Sim.

MP: O senhor não, ele explicou para o senhor, já que o senhor disse que não sabia que tinha droga, ele explicou, já que ele estava lá porque ele próprio não trazia se não era coisa ilícita, porque ele próprio não trazia e estava contratando o senhor, ele explicou isso?

R: Ele não explicou isso para mim não, ele falou só que ele tinha, ele trabalhava lá na cidade, ele tinha que resolver uns problemas importantes, que não dava para fazer essa viagem par Cuiabá, que estava precisando de algum para fazer essa entrega para ele lá, era uma coisa rápida, só era chegar lá e entregar para a mulher dele e já pegava o dinheiro lá, só isso aí que ele me explicou.

MP: E a mulher dele ia estar aqui em Cuiabá esperando?

R: Isso.

MP: O senhor veio foi por aquela empresa Ouro e Prata, empresa de ônibus lá Ouro e Prata, foi isso?

R: Como?

[...]

MP: Eu só havia perguntado se foi por empresa Ouro e Prata que o senhor veio ?

R: Vim até Cuiabá na empresa de ônibus Ouro e Prata.

MP: Foi isso?

R: Foi. [...]
(arquivo digital).

Não tem pertinência o pedido de absolvição.

As provas amealhadas demonstram que, após denúncia anônima, os policiais abordaram o réu, que trazia 29 (vinte e nove) tabletes de maconha em uma mala.

Apesar de desconversar sobre a origem do entorpecente, os policiais encontraram com ele bilhetes da Viação Ouro e Prata, com destino à Dourados-MS e de retorno à Cuiabá-MT.

A apreensão do entorpecente foi exposta, minuciosamente, na instrução processual pelos policiais que participaram da ocorrência.

Leandro Soares de Araújo explicou para o Promotor de Justiça que o
“Ciosp passou informação que havia um homem, um indivíduo suspeito, com uma mala, pediu para a gente deslocar [...], chegando por lá a guarnição ‘reparou’ no individuo, né?, foi feita a abordagem, busca pessoal, [...] no interior da mala que ele carregava estava cheia de produto análogo (à maconha)”.

O policial relatou que, quando indagado a respeito da origem da droga, o réu “
vinha com ‘histórias coberturas’, ele falava que vinha de um lugar, mas na verdade ele veio de outro lugar”.

O depoimento dele converge com o que foi dito por Andrei Geremia da Silva.

De acordo com a testemunha, no momento da abordagem o réu
“não falou nada, não entregou nenhum nome, ele deu várias versões de rumo que ele estava tomando, porém foi encontrado junto com ele, se não me engano, o ticket de uma passagem que ele vinha do Mato Grosso do Sul”.

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Além disso, não se pode ignorar que o próprio réu confessou que foi contratado, via rede social, por uma pessoa chamada Anderson, vulgo “Piu Piu”, para buscar a mala em Dourados-MS, dizendo, inclusive, que aceitou a proposta porque precisava de dinheiro.

O réu também admitiu que foi seu ‘contratante’ quem comprou as passagens, lhe forneceu dinheiro para as despesas de viagem e, junto com outra pessoa, lhe entregou a mala no Estado vizinho.

Na verdade, não convence a alegação de que o réu ‘desconhecia o conteúdo da bagagem’ e que acreditou quando Anderson lhe disse que ‘eram apenas produtos para sua esposa’.

As circunstâncias em que ocorreram os fatos expõe a impropriedade da afirmação, que se mostra, no mínimo, duvidosa.

Não me parece crível que um estranho ‘contrate’ um morador de Canarana – com quem não mantém nenhum tipo de relacionamento – para buscar uma encomenda em Mato Grosso do Sul e entregá-la na cidade de Cuiabá.

Caso se tratasse mesmo de produtos lícitos, o proprietário da bagagem certamente teria utilizado um serviço regular de transporte, que além de ser mais rápido, seria mesmo oneroso.

Se não bastasse, não está se falando de uma pequena porção de entorpecente, que foi acondicionada indevidamente na bagagem trazida pelo réu.

Como dito por Leandro Soares de Araújo “
a mala estava recheada de substância”.

Diante da grande quantidade do entorpecente armazenado na bagagem é correto concluir que o odor do produto chamaria a atenção de qualquer pessoa, que facilmente perceberia a natureza ilícita do material.

Destarte, diante de provas seguras que o réu transportou
29 (vinte e nove) tabletes de maconha
-
24,460kg (vinte e quatro quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas) – entre estados da federação
, a condenação deve ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. [...]

(TJ/DF,
Acórdão 1230952
, 07162408720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.192940-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

O alardeado incremento desproporcional da pena-base tampouco se sustenta.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante acrescentou 2 (dois) anos à pena-base
– que corresponde a pouco mais de 1/3 (um terço) - ,
com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Anoto
que “
não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. [...]
(STJ, HC 191035 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020).

Os balizadores elencados na Lei de Drogas devem ser considerados “
com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
” (destaquei).

Logo, a expressiva quantidade de droga
aprendida
-
24,460kg (vinte e quatro quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas)
de maconha - justifica o acréscimo adotado na sentença:

[...] No caso, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a natureza, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas (4.980,00g de maconha e 3,0g de cocaína) para elevar a pena-base em 1 ano acima do mínimo legal. Assim, tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, não se identifica a alegada contrariedade dos arts. 59 e 68 do CP, sobretudo quando as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão. [...]
(STJ, AgRg no HC 614.026/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

[...] Não há falar em redução da pena-base, haja vista que o aumento da reprimenda em 3 anos acima do mínimo legal encontra razão de ser, diante da grande quantidade de droga apreendida, consistente em 65 kg de maconha, conforme preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
TJ/MT, N.U 0005465-40.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

Embora não seja objeto do recurso, observo que o apelante tem direito à atenuante da confissão, pois em juízo admitiu o transporte da droga.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Além disso, por recomendação jurisprudencial, as atenuantes devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta. Confira-se:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Apesar de a menoridade ter sido reconhecida na sentença, implicou no desconto de apenas 6 (seis) meses da pena, sem que o
quantum
fosse justificado.

Assim sendo, na fase intermediária, o decréscimo deve ser corrigido para 1/6 (um sexto), por cada atenuante.

Também não prospera o pedido de exclusão da qualificadora do
art. 40, inciso III,
da Lei n. 11.343/2006, por ofensa ao princípio da correlação.

Bem se sabe que “
o princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal. [...]
”

(HC 452.570/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)

Guilherme de Souza Nucci esclarece que
“
o acusado terá a ampla defesa assegurada desde que os fatos, com

todas as circunstâncias que os envolvem, estejam bem descritos na denúncia
”
(Código de Processo Penal Comentado, 19 ed., Ed. Forense, pág. 260 – e-book).

Ao reverso do alegado, a inicial acusatória consignou que o réu foi preso nas dependências da Rodoviária de Cuiabá, com considerável quantidade de drogas, e que lá chegou utilizando um ônibus interestadual
(Id. 77101451 -
p
ág. 1-3) (sem destaque no original).

Apesar de não incluir a causa de aumento na tipificação do delito, certo é que a descreveu em minucias.

Aliás, o equívoco foi corrigido nas alegações finais, no ponto em que o Promotor de Justiça consignou “
que
a droga foi preenchida nas

dependências

do Terminal Rodoviário de Cuiabá, local de trabalho coletivo e

estabelecimento de transporte

p
úblico
co
m
enorme circulação

de pessoas, e tinha
como
destino

outro
estado
da Federa
ção
,

fazendo, portanto incidir sobre o crime praticado

pelo réu as

causas

d
e
aumento

dispostas

no art. 40, incs. III e V, da Lei de Drogas
” (Id.
75219640 -
p
ág. 6
).

De fato, “
pode o juiz reconhecer
causa
especial de
aumento de
pena não capitulada na denúncia desde que nela esteja descrita explícita ou implicitamente, pois jura novit cúria.”
[...]
(TJ/MT,
N.U 0021515-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
.

Assim sendo, fica claro que não há ofensa ao principio da correlação. Confira-se:

[...] In casu, após a instrução do feito, o juízo de origem reconheceu a subsunção dos fatos, também, à hipótese da causa de aumento, referente ao fato do agravante, além de ser professor, era padrasto da vítima, as quais, vale registrar, só ensejaram um aumento. Assim, "plenamente possível ao Tribunal realizar emendatio libelli para a correta aplicação da hipótese de incidência" (HC n. 427.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/03/2018). [...]
(STJ, AgRg no RHC 129.391/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

Conquanto a defesa não tenha se insurgido no ponto, observo que o acréscimo na terceira fase da delimitação da pena merece correção.

O magistrado sentenciante reconheceu duas causas de aumento (art. 40, inciso III e V, da Lei n. 11.343/2006 – tráfico cometido em local de trabalho coletivo e interestadual) e, por isso, elevou a pena em 1/3, conforme se vê no trecho transcrito:

Ademais
, r
reconheço

as causas

de aumento

de pena

dispostas

no artigo

40, incisos III e V
,
da Lei de Drogas, conforme fundamentação

supra, portanto,

AUMENTO em l/4 (um quarto) a pena anteriormente

fixada
[...]
(Id.
75219646 -
p
ág. 5
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento”[...]
(STJ, AgRg no AREsp 1774511/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Ante a carência de fundamentação concreta, o aumento na terceira fase deve retroceder para 1/6 (um sexto).

No que concerne ao tráfico privilegiado, observo que o benefício foi afastado, pois o magistrado sentenciante entendeu que a elevada quantidade de droga aprendida demonstrava a dedicação do réu à atividade criminosa,
verbis
:

Frisa
-
se

que para fazer jus a causa especial de redução de pena

regulada no §-4°,do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, 0 réu deve satisfazer a todos os requisitos

cumulativamente,

isto é, ser primário, de bons

antecedentes,

não se dedicar as

atividades criminosas
nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga,

sendo24,460kg (Vinte e quatro quilogramas e quatrocentos e sessenta

gramas) -

Cannabis sativa L. (MACONHA), e com alicerce na

jurisprudência pátria, verifica-se

que a negativa

de aplicação

da causa

especial

de diminuição

de pena

descrita

no § 4° do

artigo 33 da Lei de Drogas
é
medida

impositiva.
[...]
(Id.
75219645 -
p
ág. 8
).

Não desconheço que a quantidade de droga pode evidenciar o envolvimento do agente em atividades ilícitas; contudo, o argumento não pode ser utilizado, concomitantemente, para recrudescer a pena-base e afastar o benefício do tráfico privilegiado, como fez o juiz de primeiro grau.

Ao proceder dessa forma, deu ensejo ao
bis in idem
.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a quantidade de droga apreendida configura motivação suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que evidencia a dedicação à atividade criminosa (HC n. 356.145/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 1º/12/2016). Na hipótese, a Corte local deixou de aplicar a referida causa especial de diminuição da pena respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando a elevada quantidade de droga apreendida - 11,860kg (onze quilos e oitocentos e sessenta gramas) de maconha -, contexto a demonstrar que o réu, embora primário, estaria envolto nas atividades criminosas.
No entanto, a utilização da quantidade e/ou qualidade de drogas na primeira e na terceira fases da dosimetria configura o inadmissível bis in idem nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(STJ, AgRg no HC 655.400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) (sem destaque no original).

[...] A quantidade da droga não pode ser utilizada, concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. [...]
(TJ/MT, N.U 0001585-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Destarte, por se tratar de agente que não apresenta registros criminais que ultrapassam o caso em exame, e especialmente porque não há outros elementos que indiquem seu envolvimento em atividades ilegais ou em organização criminosa, o benefício deve ser reconhecido, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes a serem reconhecidas.

O réu tem direito à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, art. 65, III, a), que devem incidir na fração de 16 (um sexto) cada; contudo, ante o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase incidem as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006, que, conforme dito linhas acima, devem acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda, atingindo o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito ao benefício do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços). Assim encontro a pena definitiva de
1 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ante a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga), estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 3ª).

Posto isto, provejo o recurso para, de acordo com a fundamentação acima, redimensionar a pena do réu para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e dez dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixando o regime semiaberto.

Em razão de o réu se encontrar preso cautelarmente, deve o juízo adotar as providências necessárias para compatibilizar a prisão com o regime de comprimento de pena estabelecido (semiaberto), e expedir o necessário para sua soltura, se por outro motivo não estiver custodiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021